Tribunal: TJBA
Processo: 8074296-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074296-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ZELIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO INDEVIDA DO RITO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender descontos mensais referentes à “contribuição CONTAG” sobre benefício previdenciário da agravante e que, de ofício, determinou a conversão do rito processual comum para o dos Juizados Especiais. A agravante alegou a inexistência de contratação válida para justificar os descontos, além de defender seu direito de escolha pelo procedimento comum, notadamente diante da possibilidade de produção de prova técnica incompatível com o rito sumarizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante; (ii) definir se é válida a conversão, de ofício, do rito processual comum para o dos Juizados Especiais Cíveis, à revelia da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A agravante demonstrou plausibilidade em sua alegação ao apresentar extrato de benefício com descontos não acompanhados de comprovação contratual válida, revelando a verossimilhança da tese de descontos indevidos. O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato que justifique os descontos no benefício previdenciário recai sobre o fornecedor do serviço, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da parte consumidora e a vulnerabilidade presumida do beneficiário do INSS. O desconto de R$28,24 mensais em benefício equivalente a um salário-mínimo representa impacto relevante na subsistência da agravante, configurando o periculum in mora necessário à concessão da medida de urgência. A decisão agravada não observou o entendimento consolidado no STJ de que a escolha pelo procedimento comum ou pelo Juizado Especial Cível é faculdade do autor, nos termos da Súmula 33/STJ. A conversão do rito processual, de ofício, sem previsão legal e contra a opção expressa da parte autora, viola a autonomia processual do jurisdicionado. A eventual necessidade de produção de prova pericial, como a grafotécnica, reforça a inadequação do rito dos Juizados Especiais, cujo procedimento sumaríssimo não comporta tal complexidade probatória, conforme art. 3º da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser determinada em sede de tutela antecipada quando ausente prova de contratação válida e configurado risco à subsistência do beneficiário. A escolha entre o procedimento comum e o rito dos Juizados Especiais Cíveis é prerrogativa do autor, sendo inválida a conversão de ofício pelo juízo quando ausente previsão legal. A necessidade de prova pericial técnica é causa suficiente para justificar a tramitação do feito pelo rito comum, inviabilizando a remessa aos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 3º; Súmula 33/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/02/2020; TJBA, AI nº 8024938-05.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 06/07/2023; TJBA, APCiv nº 8000081-36.2019.8.05.0063, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, DJe 08/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074296-02.2024.8.05.0000, em que figura como agravante, ZELIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES, e agravada, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2